Tribunal: TJDFT
Processo: 0729255-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0729255-19.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MARIA ANGELICA SILVA FARIA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Maria Angelica Silva Faria em face da r. decisão de ID 75151223 que indeferiu o pedido de antecipação da tutela recursal. Nas razões recursais (ID 75486821), alega, em resumo, que a decisão padece de omissão. Assevera que devem ser expressamente esclarecidos os motivos pelos quais se considerou ausente o periculum in mora, “mesmo diante das circunstâncias concretas apresentadas nos autos”. Pugna pelo provimento dos Embargos Declaratórios a fim de sanar o vício apontado. Embora intimado, o Embargado não apresentou contrarrazões. É o relatório. Decido. Conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. Consoante relatado, a Embargante almeja a declaração do julgado ao fundamento de que teria incorrido em omissão. Contudo, a pretensão declaratória não merece acolhimento, pois ausente qualquer vício a justificar a correção ou a complementação do decidido por este Relator, uma vez que os argumentos trazidos pela parte relativos à tutela de urgência recursal foram devidamente analisados, decidindo-se dentro dos limites do objeto do feito. Em verdade, infere-se que a Embargante pretende rediscutir os fundamentos da decisão atacada, o que não se coaduna com a estreita via dos Declaratórios. De fato, a decisão proferida por este Relator, ao analisar a existência dos requisitos indispensáveis à antecipação da tutela recursal, analisou a controvérsia utilizando-se de fundamentação expressa, clara e coerente, tendo assentado que, no caso em exame, por se tratar de ação de conhecimento, o crédito reivindicado pelo Agravado não é incontroverso, havendo inclusive a possibilidade de não ocorrer condenação ao ressarcimento pretendido, hipótese admitida pela própria Agravante nas razões do Agravo de Instrumento. Consignou-se, ademais, que o deferimento da cautelar de arresto se afigura prematuro e, a princípio, desarrazoado, pois, além de a Agravante se pautar em alegações genéricas, inexistem nos autos indícios concretos de que esteja em curso atos de dilapidação patrimonial com a finalidade de inviabilizar o resultado útil do processo na origem, o que afasta a necessidade de concessão da medida pleiteada em sede liminar. Citou-se, ainda, precedentes desta Corte que reforçam as conclusões expostas no decisum, destacando-se o entendimento no sentido de que “O arresto constitui medida cautelar que pressupõe a certeza do crédito reclamado, de maneira que somente em situações extraordinárias é admissível. À falta de elementos de conclusivos quanto à prática de conduta ilícita atribuída aos demandados, não se legitima medida de constrição patrimonial de modo antecipado” (Acórdão 1675476, 0730733-67.2022.8.07.0000, Relator(a): ROBERTO FREITAS FILHO, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/03/2023, publicado no DJe: 28/03/2023) (grifou-se). Portanto, inexiste omissão a ser sanada. Na verdade, o que pretende a parte Embargante é uma revisão do decidido, objetivo para o qual não se presta o recurso ora manejado. Assim, rejeito os Embargos de Declaração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator